Tribunal: TJMT
Processo: 1003839-04.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HILARIO MOACIR HERTER e outra, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, rejeitou as preliminares e proveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 92721982):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INÉPCIA RECURSAL, ILEGITIMIDADE ATIVA E FALTA DE INTERESSE – PRELIMINARES REJEITADAS - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR OCUPANTES DO IMÓVEL – EFEITOS INFRINGENTES PARA EXCLUÍ-LOS DO CUMPRIMENTO DO REVIGORAMENTO DEFERIDO PELO TRIBUNAL – NÃO INTIMAÇÃO DA EMPRESA EMBARGADA – IRREGULARIDADE INSANÁVEL – COORDENADAS GEOGRÁFICAS - MATÉRIA AFETA AO DOMÍNIO – DISCUSSÃO QUE EXIGE PROCEDIMENTO PRÓPRIO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.
Embora proferida em Embargos de Declaração opostos da decisão que indeferiu a inicial da Ação de Oposição, é evidente que se trata de liminar, tanto que conferiu efeitos infringentes para excluir as terras ocupadas pelos agravados do mandado de revigoramento de uma liminar, até porque a própria Ação Possessória ainda não ultrapassou essa fase, apesar de distribuída em 1999.
A simples menção de que os agravados seriam estranhos à lide não retira a legitimidade e nem o interesse da agravante de recorrer, até porque os Embargos foram opostos à decisão que indeferiu a inicial da Ação de Oposição por ser inapropriada para o fim pretendido pelos agravados.
Os Embargos de Declaração só têm efeitos modificativos em caráter excepcional, de modo que aventar tal hipótese implica, necessariamente, o chamamento da parte contrária para se pronunciar, principalmente quando subsidiados em documentos de domínio ainda desconhecidos, e o processo originário consistir numa Ação Possessória, na qual é vedada a discussão de questão dominial..”
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (id. 99874459)
Nas razões do recurso, os recorrentes sustentam, em síntese, violação aos artigos art. 1o, 8o, 11, 17, 18, 75, VII, 104, §§ 1o e 2o, 493, 494, I, 485, incisos IV, VI, 489, §1o, 927, inciso V, 932, III, 1.018, §§ 2o e 3o, 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, art. 692 do Código Civil, artigos 138, 139, 143 da Lei n.o 6.406/1976, artigos 176, §3o, 225, §§§ 1o, 2o e 3o, da Lei n.o 6.015/1973, ao argumento de que “o v. Acordão reconhece em seu relatório a existência de discrepância quanto a Recorrida (Agravante) menciona que integrou de forma continua em 43.589,1579 hectares, por retirada da área indígena com 6.400,00 ha (seis mil e quatrocentos hectares), contudo, mesmo assim persiste em erro na análise matéria de ordem pública sob fundamento que a mesma deve ser analisada em Primeira Instância”.
Asseveram que “apesar de reconhecer a existência de erro de cálculo, computo do tamanho de área, mesmo assim em Embargos de Declaração, mantém decisão de concessão de medida para desocupação de área da Recorrente (Agravada) e outros terceiros que foram atingidas pelos efeitos da r. Decisão Judicial Provisória (Liminar Revigorada), grave inexatidão material e erro de cálculo do perímetro (art. 493, art. 494, inciso I, NCPC)”.
Aduzem ainda que “o v. Acórdão, por seus integrantes, os quais compõe o Colegiado da Quarta Câmara do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, violou norma jurídica federal, expressamente, ao quando cassou a Decisão Judicial, objeto do recurso de Agravo de Instrumento, a qual entendeu, por questões lógicas, fundamentada e plausíveis no grave erro material e de cálculos perímetros apresentados unilateralmente pela Recorrida, a qual detém expressiva e concisa inexistência de relação processual entre os Recorrentes e seus imóveis rurais registradas no Cartório de Registro de Imóveis de Porto Alegre do Norte/MT, sob a Matrícula n.o 12.861 com área de 984,8517ha (novecentos e oitenta e quatro hectares, oitenta e cinco ares e dezessete centiares) e Matrícula n.o 12.862, com área de 976,4939ha (novecentos e setenta e seis hectares, quarenta e nove ares e trinta e nove centiares), totalizando uma área de 1.961,3456ha (hum mil novecentos e sessenta e um hectares, trinta e quatro ares e cinquenta e seis centiares), com o processo de manutenção/reintegração de posse, contudo, inexistiu qualquer pronunciamento quanto a inépcia do recuso de Agravo de Instrumento epigrafado, em face da ausência dos elementos essenciais da ação, isso porque, o referido recurso não possui uma lógica substancial para seu desenvolvimento, por constituir-se de partes, causa de pedir e pedido completamente distintos, sem qualquer suporte fático, violando assim, os enunciados normativos do art. 21 do Decreto n.o 678/1992 (Pacto de São José da Costa Rica) c/c art. 1o usque 8o, art. 493, art. 494, I, art. 485, incisos I, IV, art. 489, §1o, art. 932, III, art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, art. 1.196, art. 1.204. art. 1.210 e art. 1.228 do Código Civil”.
Por fim, “o v. Acórdão, que cassou os efeitos da r. Decisão Judicial “a quo” subsiste em violação dos enunciados normativos do art. 21 do Decreto n.o 678/1992 (Pacto de São José da Costa Rica) c/c art. 1o usque 8o, art. 17, art. 18, art. 493, art. 494, I, art. 485, incisos IV, VI, art. 489, §1o, art. 932, III, art. 1.018, §§ 2o e 3o, art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, art. 1.196, art. 1.204. art. 1.210 e art. 1.228 do Código Civil, em razão de erro de fato, quanto aos termos acima delineados, e por não observar a irrefutável ausência de interesse e legitimidade processual da Recorrida, que não possui qualquer relação jurídica processual com as partes, não havendo adequação ou legitimidade processual para seguimento, diante do fato impeditivo, modificativo e extintivo de direito, gerando a necessidade de pronunciamento acerca destes fatos, afastando toda e qualquer lesão iminente ao direito de propriedade dos Recorrentes”.
Recurso tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de ids. 102671976 e 102821476.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo STJ.
Da leitura das razões recursais, verifica-se que os recorrentes, embora tenha suscitado o eventual perigo da demora, não há que se falar, a priori, em evidente probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância, incidindo, com isso, analogicamente, o enunciado n. 735 da Súmula do STF.
Por fim, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, não existindo, em princípio, aparente teratologia ou total indicativo de evidente probabilidade do provimento do recurso, situação jurídica que força reconhecer que, em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acordão, se encontra ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como que se faz necessário aguardar, se admitido o recurso, o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça